Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0747444-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LILIAN MACHADO DOS SANTOS PACIENTE: DAVI PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Valdevino dos Santos Correa e Lilian Machado dos Santos, em favor de Davi Pereira da Silva, contra alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia nos autos n.o 0004714-33.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, bem como contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 72110599 dos autos na origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/09/2020, juntamente com Francisco Robson Barreto da Silva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na data dos fatos, policiais receberam denúncia anônima de que o coautuado Francisco Robson praticava o crime de tráfico de drogas em sua residência e que tinha efetuado disparos de arma de fogo contra uma usuária que não havia pagado pela droga adquirida. Em razão disso, os policiais foram até o local para convocá-lo a depor, ocasião em que o flagraram entregando um pote com drogas para o ora paciente. Em seguida, localizaram mais porções de drogas no local. Assim, os agentes de polícia efetuaram a prisão em flagrante do paciente e de Francisco Robson. Foram apreendidos: a) 55 porções de 35,69 g de massa líquida de cocaína; b) uma porção de 3,45 g de massa líquida de maconha; c) um cigarro de 0,55 g de maconha; d) uma porção de 7,14 g de massa líquida de maconha; e) uma balança de precisão. Na delegacia, o paciente e Francisco Robson permaneceram em silêncio. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente e de Francisco Robson em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente está preso há 47 dias sem que tenha sido denunciado por fatos que não apresentam qualquer complexidade, razão pela qual a prisão deve ser relaxada por ser ilegal. Aduz ter requerido o relaxamento da prisão do paciente em 14/10/2020, mas o pleito foi indeferido por decisão proferida somente em 28/10/2020, quando o inquérito foi juntado aos autos já com atraso, uma vez inexistir pedido de prorrogação do prazo para a sua conclusão. Registra que a investigação policial era apenas contra o acusado Francisco Robson e que o paciente desconhecia o conteúdo do pote preto repassado a ele pelo coautuado, sendo surpreendido com a sua prisão, por ter sido “envolvido nesta armadilha”. A Defesa alega que o paciente não assinou a nota de culpa por ter certeza de sua inocência e afirma que “na delegacia, o acusado Francisco Robson declarou ao seu advogado que tudo que foi apreendido era de sua propriedade, nada sendo do paciente”. Salienta, ainda, que, no momento da abordagem policial na residência do coautuado Francisco Robson, o paciente “estava saindo de casa juntamente com seus dois filhos menores, Enzo e Breno, para andarem de bicicleta, o que era rotina do paciente com os mesmos, sendo que, mais uma vez a Defesa frisa que o mesmo nada tem a ver com a vida criminosa do acusado”. Anota que o filho primogênito do paciente, Davi Gabriel, casará no dia 06/11/2020, às 18h30, “e tratando-se de momento mutíssimo importante na vida de qualquer família de bem, a qual clama por justiça em ver o paciente em liberdade e poder ver seu primeiro filho indo a matrimônio”. Por fim, aduz que paciente possui os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois tem residência fixa e exerce atividade lícita como segurança na Feira dos Goianos, emprego que permanece à sua disposição e de onde retira o sustento de sua família. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive tornozeleira eletrônica, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. O pedido de liminar não merece ser deferido. Conquanto a impetração sustente a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, no caso dos autos, aplica-se a Lei n.o 11.343/2006, por se tratar de crime de tráfico de drogas, a qual apresenta prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal. Em verdade, o caput do artigo 51 da Lei Anti-Drogas determina que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo acrescenta que “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. Após o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público (e não após sua ciência do auto de prisão em flagrante para fins do artigo 310 do Código de Processo Penal e nem após vista dos autos em sede de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa), é que se inicia o prazo de 10 dias para oferecimento da denúncia, previsto no artigo 54 da Lei n.o 11.343/2006[1]. Pelo que se extrai dos autos, a autoridade policial relatou o inquérito policial em 06/10/2020 (ID 21016912, p. 67/70), o qual foi digitalizado em 08/10/2020 e recebido pelo Ministério Público em 14/10/2020 (ID 21016912, p. 71). Dessa forma, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em 11/09/2020 e a denúncia foi oferecida em 21/10/2020, não se detecta ilegalidade por excesso de prazo. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de parte da droga em poder do paciente – 55 porções de cocaína com massa líquida de 35,69g –, além de outra em sua residência – uma porção de 3,45 g de massa líquida de maconha, além daquela apreendida na casa do coautuado, juntamente com dinheiro e balança de precisão. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que se mostra suficiente, para evidenciar a materialidade do crime de tráfico de drogas e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de 55 porções de cocaína, com massa líquida de 35,69g, em poder do paciente logo após o coautuado gritar para ele “se livrar disso aqui rápido”. Veja-se que a imputação ao paciente quanto às 55 porções de cocaína não se relaciona à propriedade da droga, mas à suposta prática do verbo “transportar” droga para fins de difusão ilícita contido no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, além daquela de manter em depósito 3,45g de maconha para a mesma finalidade, conduta que pode ser extraída dos elementos de informação. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do perigo que a liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva (ID 72110599 dos autos na origem). Com efeito, além da apreensão de 35,69g de cocaína fracionados em 55 porções e uma porção de maconha de 3,45g na residência do paciente, ele é reincidente, possuindo condenações transitadas em julgado pelos crimes de furto qualificado e receptação (autos no 2008.03.1.013835-8, ID 21016393, p. 38), além de outra também por receptação (autos no 2008.07.1.029816-9, ID 21016393, p. 44). Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade real do paciente, bem como fator que, em princípio, evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. [1] “Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências: I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.” Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador